Tribunal: TJMT
Processo: 1033702-42.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033702-42.2022.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 523.225.991-15 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – CONTRATO CONVERTIDO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – JUROS 1% AO MÊS – A CONTAR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A CONTAR DE CADA DESCONTO - RECURSO PROVIDO.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas,
na forma simples
, quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação.

Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. No mais, mantenho incólume a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Banco BMG S/A
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo embargado,

para manter a aplicação dos juros do cartão de crédito conforme a taxa contratada, somente em relação às compras efetuadas pelo embargado, mediante o uso do dispositivo plástico, devendo os valores tidos como “saque” realizados do limite do cartão de crédito serem convertidos para empréstimo consignado para servidor público, aplicando-se os juros remuneratórios da taxa média divulgada pelo BACEN para a época do saque e da disponibilização dos valores. Por conseguinte, diante da reforma parcial da sentença, redistribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, mantido o patamar já fixado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo estatuto processual, porque o apelante é beneficiário da justiça gratuita, concedida em primeiro grau de jurisdição.

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante, defende que o acórdão restou omisso quanto à repetição de indébito, portanto, reconhecida a conversão do contrato, questiona o banco quanto a eventual restituição de valores após o recálculo do contrato, bem como quanto ao o termo inicial da correção monetária e juros incidente sobre referida quantia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso dos autos, tem razão o embargante.

Com efeito, o acórdão deixou de se manifestar especificamente no ponto relativo à forma como deverá realizar eventual restituição.

Nesse sentido, após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado no acórdão, deve ser garantida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Dessa maneira, existindo o vício alegado, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, coerente que seja devidamente sanado, de tal maneira que o acolhimento do recurso é medida que se impõe.

Portanto,
dou provimento
aos
embargos declaratórios
para suprir a omissão apontada, determinando que eventual restituição devida, após a conversão, seja realizada na forma simples, bem ainda, que por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023